Tribunal: TJDFT
Processo: 0744000-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido inaugural, para determinar a inclusão da parte autora na CRIH e que o réu proceda à internação da autora em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades de hospital público, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela CRIH, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada. Ainda, DETERMINO que o Distrito Federal arque com as despesas hospitalares apuradas do dia 07/08/2023 às 22h28min, até o exato momento da transferência para leito em hospital público, ou da alta hospitalar, conforme fundamentação.”
2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta, preliminarmente, que a sentença é ilíquida, uma vez que não consta o termo final da obrigação. No mérito, pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 56461153). A recorrida pugna pela manutenção do julgado. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 56890745).
4. No tocante à liquidez da sentença, constata-se que o termo final da obrigação foi devidamente indicado no dispositivo, qual seja, até o exato momento da transferência para leito em hospital público, ou da alta hospitalar (grifo nosso). Preliminar rejeitada.
5. A autora foi atendida em hospital da rede privada (Hospital São Mateus) e, constatada a necessidade de internação em leito de UTI, distribuiu a presente ação para obrigar o Distrito Federal a incluí-la na Central de Regulação e a proceder a sua imediata transferência para leito de UTI em qualquer hospital da rede pública ou particular/conveniada, assim como a suportar o ônus de sua internação no Hospital São Mateus, até a efetiva transferência.
6. A decisão antecipatória determinou a imediata inclusão da parte autora na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E no tocante à transferência e internação em Unidade de Terapia Intensiva foi determinada a observância da ordem de internação, segundo os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sem fixação de prazo.
7. O Distrito Federal recebeu a intimação da ordem judicial em 07/08/2023 e em 16/08/2023 a equipe da CERIH acionou médico supervisor para agendamento de visita à paciente. Em 18/08/2023, às 09h54min, a paciente foi inserida no mapa de espera de UTI da CERIH, sendo que no mesmo dia, às 10h13min, a paciente foi retirada do mapa de espera, em razão da melhora clínica (ID 56461124).
8. No caso, deve ser reconhecida a omissão do serviço público, porquanto a CERIH foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência em 07/08/2023, enquanto a efetiva inclusão da autora na lista de espera ocorreu somente 11 (onze) dias depois da intimação. Com efeito, havendo ordem judicial para a imediata inclusão da autora na Central de Regulação, o prazo de 11 (onze) dias para o cumprimento da medida é exorbitante e, à míngua de comprovação de qualquer situação excepcional apta a justificar a mora indevida, configura descumprimento da ordem judicial.
9. Nesse contexto, impõe-se reconhecer a responsabilidade estatal pelo custeio das despesas realizadas em hospital da rede privada, ante a mora injustificada do Distrito Federal na inclusão da parte autora na lista de espera de UTI, em desconformidade com a ordem judicial.
10. Por outro lado, os valores e os critérios de cobrança não foram discutidos nos presentes autos, até mesmo porque o hospital privado não integra a lide. Ademais, o objeto do processo consistiu na transferência da paciente para leito de UTI público ou, quando não, no reconhecimento da responsabilidade do Estado pela omissão.
11.Destarte, ante o caráter público das verbas que serão eventualmente despendidas para a satisfação do débito existente, é necessária a discussão dos valores em procedimento próprio, administrativo ou judicial. No mesmo sentido: Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534.
12. Outrossim, deve ser observado o alcance da obrigação do Distrito Federal pelo pagamento das despesas médico-hospitalares da internação no hospital privado, por força do entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 666.094), representado no Tema 1.033:
“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para remeter as partes à via própria, administrativa ou judicial, para a discussão do real custo da internação da autora, a ser suportado pelo Distrito Federal, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
14. Custas isentas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.